Tribunal: TJMT
Processo: 1027231-07.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1027231-07.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: LUCIANA DE ARRUDA E SILVA.
AGRAVADO: BANCO GMAC S.A.
PLANTÃO JUDICIÁRIO
Vistos, etc.
Trata-se de agravo de instrumento, interposto por Luciana de Arruda e Silva, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Bancária da Comarca de Cuiabá/MT que, nos Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Tutela Antecipada no 1051583-03.2020.8.11.0041, ajuizada pelo Banco GMAC S.A. deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo marca Chevrolet, modelo Onix LT 4 portas – motor 1.0, cor prata, placa QCW0889/MT, CHASSI: 9BGKS48U0KG175741, RENAVAM: 01170506817, Ano de Fabricação/Modelo: 2018/2019, com garantia fiduciária.
De início, afirma a Agravante que, tanto a apreensão do veículo quanto a citação, ocorreram no presente recesso forense, em 22/12/2020, escorrendo o prazo de purga de mora na data de hoje (29.12.20), o que, por si só, justifica a análise dos autos em sede de plantão.
Defende a reforma da decisão, uma vez que, a própria ação originária não atende aos requisitos indispensáveis para o seu ajuizamento, tampouco, preenche os pressupostos legais para a concessão da liminar, tendo em vista a irregularidade no procedimento de notificação extrajudicial da Agravante, consubstanciada na devolução da referida notificação ao remetente com a indicação de “não procurado”.
Acrescenta que, o instrumento de protesto foi constituído, sem exaurir os meios de notificação pessoal, o que, de fato, gera sua invalidade, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, pois não foram esgotados os meios de localização do devedor(a).
Diante desse contexto, registra que, têm-se a constituição da mora por meio de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato mesmo que recepcionada por terceiro, entretanto, impõe-se que seja juntado aos autos o necessário aviso de recebimento, devidamente assinado, para fins de efetiva comprovação da constituição em mora do devedor, o que, não é o caso dos autos, pois, conforme já mencionado, o aviso de recebimento encartado na exordial, transparece a informação de que o documento foi devolvido ao remetente, por motivo de destinatário “NÃO PROCURADO”, fato que esvazia por completo a alegada validade da notificação em questão.
Argumenta que, somente na hipótese de as tentativas de intimação pessoal restarem frustradas é que o Oficial de Justiça estaria autorizado a promover a intimação do devedor via edital.
Por essas razões, requer, o julgamento monocrático deste Agravo, nos termos da Súmula 568 do STJ, para fins de reformar a decisão recorrida, e, aplicando-se o efeito translativo, extinguir a ação sem o julgamento do mérito, com fulcro nos art. 485, IV c/c art. 321, parágrafo único, ambos do CPC, com a devida expedição de mandado de liberação do bem apreendido, para cumprimento em regime de plantão. Subsidiariamente, requer, a concessão do efeito suspensivo, para que não se consolide a propriedade do bem, enquanto não julgado o mérito deste recurso, proibindo o Agravado de vender o bem apreendido, sob pena de multa processual, bem ainda, perdas e danos a serem apuradas.
Recebido às 15:21:45 do dia 29.12.2020.
É o que merece registro.
Decido.
Compulsando os autos, vislumbra-se que os limites objetivos da interposição deste Agravo, não se enquadram nas hipóteses disciplinadas pelas Resoluções no 71 do CNJ e no 010/2013-TP do e. TJMT, as quais elencam as matérias consideradas urgentes a serem apreciadas em regime judicial extraordinário.
Veja-se:
a) pedidos de habeas corpus e mandados de segurança em que figurar como coator autoridade submetida à competência jurisdicional do magistrado plantonista;
b) medida liminar em dissídio coletivo de greve;
c) comunicação de prisão em flagrante e à apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória;
d) em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de prisão preventiva ou temporária;
e) pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência;
f) medida cautelar, de natureza cível ou criminal, que não possa ser realizado no horário normal de expediente ou de caso em que da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação;
g) medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais a que se referem as Leis no 9.099, de 26 de setembro de 1995 e 10. 259, de julho de 2001, limitadas as hipóteses acima enumeradas.
Como se sabe, o Plantão Judiciário do Recesso Forense visa atender apenas as medidas urgentes, de modo a assegurar a continuidade da prestação jurisdicional devida aos cidadãos que dela possam necessitar em dias não úteis, em que não há expediente forense normal, sob pena de ofensa ao princípio do Juiz Natural.
Ressalto, outrossim, que, a matéria não reclama a intervenção no espaço temporal reservado ao recesso forense, nos termos do Provimento n. 53/2020-CM, de 16 de novembro de 2020, que dispõe sobre o Recesso Forense, no período de 20 de dezembro de 2020 a 06 de janeiro de 2021, tampouco verifico qualquer situação que implique na possibilidade de se admitir uma exceção, em caso de perecimento do direito vindicado, uma vez que a análise da questão esbarra no comando da Resolução n. 71/2009 art. §3o c/c §4o, art. 1o da Resolução n. 010/2013/TP que prevê: durante o plantão não serão apreciados pedidos de levantamento de importância de dinheiro ou valores nem liberação de bens apreendidos.
Desse modo, não sendo visualizada urgência, risco iminente de perecimento do direito, de dano irreparável ou de difícil reparação, aguarde-se o retorno do expediente normal, para regular distribuição, nos termos do Regimento Interno deste Tribunal.
Publique-se.
Intime-se.
Cuiabá, 29 de dezembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Plantonista.